Tribunal: STJ
Processo: 0072622-15.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS No 1077215 - GO(2026/0072622-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: ARUNAN PINHEIRO LIMA
ADVOGADO
: ARUNAN PINHEIRO LIMA - GO017476
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
PACIENTE
: CLEBIO JOSE MARINHO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS.
DETRAÇÃO PENAL. FIXAÇÃO DE REGIME. COMUTAÇÃO DE PENA.
1. A pretensão relativa à comutação de pena prevista no Decreto n.
não pode ser conhecida, porque a matéria não foi apreciada
12.338/2024
pelo Tribunal de origem no acórdão impugnado, e o enfrentamento
originário da questão por esta Corte configuraria indevida supressão de
instância.
2. O condenado foi apenado em 5 anos e 7 meses de reclusão e
permaneceu preso cautelarmente por 1 ano, 3 meses e 13 dias; efetuada a
detração, o restante de pena a cumprir perfaz 4 anos, 3 meses e 17 dias,
superior, portanto, ao limite de 4 anos estabelecido no
§ 2o,
, do
art. 33,
b
Código Penal para a fixação de regime aberto a condenado não reincidente.
3. A revisão das conclusões das instâncias ordinárias exigiria reexame
aprofundado do acervo fático-probatório, providência incompatível com o
rito célere e documental do
.
habeas corpus
4.
parcialmente conhecido e, nessa extensão, ordem
Habeas corpus
denegada.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do
30/04/2026
06/05/2026,
e, nessa parte, denegar a ordem, nos termos do voto do Sr. Ministro
habeas corpus
Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56630482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/05/2026 18:19:50
Publicação no DJEN/CNJ de 13/05/2026. Código de Controle do Documento: 0cec80a6-0d53-472a-9c69-a4e7cda06240

Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA56630482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/05/2026 18:19:50
Publicação no DJEN/CNJ de 13/05/2026. Código de Controle do Documento: 0cec80a6-0d53-472a-9c69-a4e7cda06240

HABEAS CORPUS No 1077215 - GO(2026/0072622-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: ARUNAN PINHEIRO LIMA
ADVOGADO
: ARUNAN PINHEIRO LIMA - GO017476
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
PACIENTE
: CLEBIO JOSE MARINHO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS.
DETRAÇÃO PENAL. FIXAÇÃO DE REGIME. COMUTAÇÃO DE PENA.
1. A pretensão relativa à comutação de pena prevista no Decreto n.
não pode ser conhecida, porque a matéria não foi apreciada
12.338/2024
pelo Tribunal de origem no acórdão impugnado, e o enfrentamento
originário da questão por esta Corte configuraria indevida supressão de
instância.
2. O condenado foi apenado em 5 anos e 7 meses de reclusão e
permaneceu preso cautelarmente por 1 ano, 3 meses e 13 dias; efetuada a
detração, o restante de pena a cumprir perfaz 4 anos, 3 meses e 17 dias,
superior, portanto, ao limite de 4 anos estabelecido no
§ 2o,
, do
art. 33,
b
Código Penal para a fixação de regime aberto a condenado não reincidente.
3. A revisão das conclusões das instâncias ordinárias exigiria reexame
aprofundado do acervo fático-probatório, providência incompatível com o
rito célere e documental do
.
habeas corpus
4.
parcialmente conhecido e, nessa extensão, ordem
Habeas corpus
denegada.
RELATÓRIO
Trata-se de
impetrado em nome de CLEBIO JOSE
habeas corpus
MARINHO, em que a defesa aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do
Estado de Goiás, que negou provimento ao Agravo em Execução Penal n. 5983334-
19.2025.8.09.0000.
Documento eletrônico VDA55392982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/03/2026 16:04:38
Código de Controle do Documento: e481e5bf-3544-46dd-9c78-c4515cdd0b9b

Em síntese, o impetrante alega que o período de prisão provisória deve ser
detraído para fins de fixação de regime (art. 387, § 2o, do Código de Processo Penal),
pois, abatendo-se 1 ano, 3 meses e 15 dias, o saldo aproxima-se de 4 anos, o que,
para não reincidente, autoriza o regime aberto (fl. 5).
Sustenta que a comutação prevista no Decreto n.
é devida,
12.338/2024
com cômputo da prisão provisória para aferição do requisito temporal, à luz do Tema
1.277 do Superior Tribunal de Justiça (fl. 6).
Afirma que, embora constem maus antecedentes, o paciente é não
reincidente, teve bom comportamento na prisão cautelar e que a manutenção em
regime mais gravoso afronta a individualização da pena (fl. 6).
Em caráter liminar, pede a suspensão dos efeitos do acórdão e a
manutenção do paciente no regime aberto até o julgamento final do
. No
habeas corpus
mérito, requer a aplicação da detração e o reconhecimento do direito ao cômputo da
prisão provisória para fins de comutação do Decreto n.
com
12.338/2024,
redimensionamento do regime para o aberto (fl. 7).
Liminar indeferida às fls. 48/49.
Informações prestadas às fls.
e fls.
54/55
63/67.
Intimado, o Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do
, nos termos da seguinte ementa (fl. 73):
habeas corpus
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO
CABIMENTO, NOS TERMOS DA ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL E PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXECUÇÃO
PENAL. ROUBO MAJORADO.
§ 2o, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO
ART. 157,
PENAL. PENA DE 5 ANOS E 7 MESES DE RECLUSÃO. REGIME INICIAL
SEMIABERTO. DETRAÇÃO PENAL DE 1 ANO, 3 MESES E 13 DIAS. PENA
REMANESCENTE SUPERIOR A 4 ANOS. MANUTENÇÃO DO REGIME
SEMIABERTO.
§ 2o, ALÍNEA "B", DO CÓDIGO PENAL. MAUS
ART. 33,
ANTECEDENTES RECONHECIDOS NA SENTENÇA. COMUTAÇÃO DE PENA.
PRETENSÃO DE CÔMPUTO DA PRISÃO PROVISÓRIA PARA FINS DE
COMUTAÇÃO E CONSEQUENTE ALTERAÇÃO DO REGIME. MATÉRIA NÃO
ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM NO ACÓRDÃO IMPUGNADO.
AUSÊNCIA
DE
FLAGRANTE
ILEGALIDADE.
PARECER
PELO
NÃO
CONHECIMENTO DO HABEAS CORPUS.
Nova petição juntada pela defesa nas fls.
acompanhada dos
83/87,
documentos de fls. 88/248.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA55392982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/03/2026 16:04:38
Código de Controle do Documento: e481e5bf-3544-46dd-9c78-c4515cdd0b9b

VOTO
Inicialmente, esclareço que a questão relativa à comutação de pena não foi
apreciada no acórdão impugnado, o que impede o conhecimento do
por esta Corte
writ
Superior quanto a esse ponto, sob pena de indevida supressão de instância. Nesse
sentido: AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
913.307/SP,
Turma, julgado em 1o/
DJe de
7/2024,
3/7/2024.
No que tange ao regime que deve ser fixado após a detração da pena, veja-
se o que foi decidido pelo Tribunal
(fls.
– grifo nosso):
a quo
13/14
Do que se extrai da decisão penal condenatória proferida pelo Juízo de
origem, conforme linhas alhures, a sanção corpórea foi devidamente estipulada
, devendo ser
no patamar de 5 (cinco) anos e 7 (sete) meses de reclusão
cumprida inicialmente no regime semiaberto.
Mesmo após a interposição de recurso, com correção da fração de aumento
da pena na terceira fase dosimétrica, culminando no parcial provimento da
insurgência, as reprimendas foram mantidas nos moldes da sentença, eis que
mais benéficas ao acusado, sob pena do vedado
.
reformatio in pejus
Embora a defesa tenha anexado, conjuntamente às razões (movimentação
55.2 – SEEU), decisão proferida pelo Magistrado atuante à 2a Vara da comarca de
Cassilândia, datada de
em que se reconhece o período de prisão
23/02/2021,
provisória do apenado, bem como modifica o regime para o aberto, cumpre tecer,
sobre ela, algumas considerações.
A primeira reside no fato de que o referido ato não integrou os autos da
execução penal em momento anterior, tendo sido apresentado apenas na fase
recursal, circunstância que, salvo melhor juízo, impediu a apreciação de seu
conteúdo pelo Juiz da Execução.
A segunda é que, em data posterior, especificamente em 14/04/2025,
conforme documentos acostados à movimentação 29 do SEEU, o mesmo Juízo da
Comarca de
encaminhou a guia de execução definitiva expedida
Cassilândia/MS
em favor de Clébio José Marinho, acompanhada de despacho no qual se
consignou a correção de erro material relativo ao regime inicial, fixando-se o
semiaberto como o adequado para o resgate da reprimenda.
Nesse contexto, tudo indica que eventuais inconsistências tenham sido
devidamente superadas, sobretudo porque o ponto suscetível de controvérsia
sequer constava do processo ora examinado e, ao que se extrai do feito, não foi
submetido à análise do Juízo atualmente competente.
Por fim, na terceira e última, cumpre assinalar que, ainda que considerada
a detração reconhecida – cujo relatório aponta o total de 1 (um) ano, 3 (três)
meses e 13 (treze) dias –, tal abatimento não é suficiente para reduzir a pena
privativa de liberdade a patamar inferior a 4 (quatro) anos, mantendo-se, à luz
, a adequação do regime
do artigo 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal
semiaberto.
Conforme se depreende do excerto acima transcrito, o paciente foi
condenado às penas de 5 anos e 7 meses de reclusão. Ao longo do processo, foi
mantido preso por 1 ano, 3 meses e 13 dias.
Operada a detração entre o tempo de pena e aquele cumprido a título de
prisão provisória, tem-se o restante de pena a cumprir consubstanciado em 4 anos, 3
meses e 17 dias, tempo que não autoriza a fixação de regime semiaberto, nos termos
do
§ 2o,
, do Código Penal.
art. 33,
b
Documento eletrônico VDA55392982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/03/2026 16:04:38
Código de Controle do Documento: e481e5bf-3544-46dd-9c78-c4515cdd0b9b

Saliento que rever tal conclusão reclamaria ampla incursão no acervo fático-
probatório, inviável nesta via.
Em face do exposto,
do
e, nessa extensão,
conheço parcialmente
writ
a ordem de
.
denego
habeas corpus
Documento eletrônico VDA55392982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/03/2026 16:04:38
Código de Controle do Documento: e481e5bf-3544-46dd-9c78-c4515cdd0b9b

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
HC 1.077.215 / GO
Número Registro: 2026/0072622-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
59833341920258090000 60010568420228120001
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ARUNAN PINHEIRO LIMA
ADVOGADO
: ARUNAN PINHEIRO LIMA - GO017476
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
PACIENTE
: CLEBIO JOSE MARINHO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - COMUTAÇÃO DE
PENA
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 30/04/2026
a
por unanimidade, decidiu conhecer parcialmente da ordem e, nesta parte,
06/05/2026,
denegou-a, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Documento eletrônico VDA56493393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:46:01
Código de Controle do Documento: e84649d4-8c20-403d-825a-c414cc8408fb

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56493393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:46:01
Código de Controle do Documento: e84649d4-8c20-403d-825a-c414cc8408fb